Tribunal: TJDFT
Processo: 0721869-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Processual civil e administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Pedido de efeito suspensivo. Via inadequada. Sistema “s”. Natureza jurídica de direito privado. Atos de gestão. Não cabimento do mandamus. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Extinção do feito mantida.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem julgamento do mérito, impetrado para impugnar ato em procedimento licitatório ou seletivo e obter a suspensão do procedimento e/ou execução do contrato.
2. A sentença extinguiu o feito por entender que as entidades do Sistema “S” são de direito privado e seus atos em licitação são atos de gestão, não impugnáveis por mandado de segurança.
3. A parte apelante pleiteou efeito suspensivo no bojo da apelação.

II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação pode ser conhecido; e (ii) se é cabível mandado de segurança para impugnar ato praticado em procedimento licitatório ou seletivo por entidade integrante do Sistema “S”.

III. Razões de decidir
5. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma, e não no bojo do recurso, sob pena de não ser conhecido por inadequação da via eleita.
6. Os serviços sociais autônomos do Sistema “S”, como SEST/SENAT, são entidades paraestatais que colaboram com o Estado, mas possuem natureza jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, não integrando a Administração Pública direta ou indireta. O STF, no Tema 569, reconheceu a não submissão dessas entidades à exigência de certames públicos do art. 37, II, da CF/88, em razão de sua natureza privada.
7. Os atos praticados por entidades do Sistema “S” em procedimentos licitatórios, de compras ou seletivos, configuram atos de gestão administrativa ou comercial, e não atos de império ou de autoridade estatal, por não estarem investidos de autoridade pública nem atuarem em função delegada pelo Poder Público.
8. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, CF/88; art. 1o, § 2o, Lei no 12.016/2009).
9. Ante a natureza jurídica privada das entidades do Sistema “S” e o caráter de gestão de seus atos licitatórios ou seletivos, não se configura a existência de autoridade pública coatora ou atuação em função delegada, sendo inadequada a via mandamental.
10. Entidades do Sistema S não estão submetidas às normas da Lei das licitações para compras/contratações, mas sim aos seus regulamentos próprios, observando princípios gerais e o Princípio da Vinculação ao Edital.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, CPC, deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento. 2. Os serviços sociais autônomos do Sistema “S” são pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da Administração Pública direta ou indireta. 3. Não cabe mandado de segurança contra ato praticado por entidade integrante do Sistema “S” em procedimento licitatório ou seletivo, por se tratar de ato de gestão privada, insuscetível de controle pela via mandamental ante a ausência de autoridade pública coatora. 4. Não é cabível a impetração de mandado de segurança para impugnar atos de gestão praticados por entidade paraestatal.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX, art. 37, II; CPC, art. 485, VI, art. 1.012, § 1o, V, e § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 1o, § 2o; Lei no 8.666/93; Lei no 8.706/93; Lei no 12.990/2014, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 789.874 (Tema 569); STF, ADI 1864; STJ, CC 41.246/SC; TCU, Decisão 907/1997; TJDFT, Acórdão 1738606; TJDFT, Acórdão 1971510; TJDFT, Acórdão 1955004; TJDFT, Acórdão 1939310; TJDFT, Acórdão 1312321.